Tribunal: TJSP
Processo: 1000126-16.2020.8.26.0266
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Nomeação em concurso público tornada sem efeito em razão da perda de prazo para apresentação perante a Administração Pública – Publicação do ato que se deu exclusivamente em site da Prefeitura e em Boletim Diário do Município – Lapso de tempo entre a realização das provas e a convocação que não autorizava a conduta administrativa – Exigência editalícia de

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Nomeação em concurso público tornada sem efeito em razão da perda de prazo para apresentação perante a Administração Pública – Publicação do ato que se deu exclusivamente em site da Prefeitura e em Boletim Diário do Município – Lapso de tempo entre a realização das provas e a convocação que não autorizava a conduta administrativa – Exigência editalícia de atualização de endereço dos candidatos que demonstra a viabilidade da notificação pessoal – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372664
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1000126-16.2020.8.26.0266, da Comarca de Itanhaém, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO e Apelante PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ITANHAÉM, é
apelada CRISTIANA PAULA FOSSA BRAGA CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ALIENDE RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000126-16.2020.8.26.0266 -Voto no 19.486
2
VOTO No 19.486
APELAÇÃO CÍVEL No 1000126-16.2020.8.26.0266 - ITANHAÉM
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
APELADA: CRISTIANA PAULA FOSSA BRAGA CARVALHO
Juiz de 1a Instância: Jamil Chaim Alves

APELAÇÃO Mandado de segurança Nomeação em concurso
público tornada sem efeito em razão da perda de prazo para
apresentação perante a Administração Pública Publicação do ato
que se deu exclusivamente em site da Prefeitura e em Boletim
Diário do Município Lapso de tempo entre a realização das
provas e a convocação que não autorizava a conduta
administrativa Exigência editalícia de atualização de endereço
dos candidatos que demonstra a viabilidade da notificação pessoal
Recurso não provido.

Vistos.

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar,
proposto por Cristiana Paula Fossa Braga Carvalho em face de ato atribuído ao Prefeito
de Itanhaém, que tornou sem efeito a nomeação da impetrante, aprovada no Concurso
Público no 002/17, em razão da perda do prazo para apresentação dos documentos
necessários.
Indeferida a liminar (f. 173/174), a r. sentença de f. 211/215
concedeu a segurança, sob fundamento de que a existência de grande lapso de tempo entre
a realização das provas e a convocação da impetrante representa situação excepcional em
que não há razoabilidade na exigência de que a impetrante continuasse a conferir
diariamente o Diário Oficial (único meio de divulgação dos atos oficiais relativos ao
certame, além do site da Prefeitura). Ressaltou, ainda, que há jurisprudência firmada no
sentido da imprescindibilidade da notificação pessoal do candidato aprovado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000126-16.2020.8.26.0266 -Voto no 19.486
3
Inconformada, recorre a autoridade impetrada. Argumenta
que as formas de comunicação dos atos oficiais ligados ao concurso constavam
expressamente dos itens 15.3 e 16.1 do edital do certame, que atribuíam ao candidato a
responsabilidade pelo acompanhamento das publicações. De resto, ressalta que a vaga
originalmente destinada à impetrante já se encontra ocupada (f. 219/230).
As contrarrazões foram apresentadas a f. 233/239.
É o relatório.
Ainda que a forma de comunicação dos atos oficiais relativos
ao Concurso no 002/17 esteja prevista de maneira expressa no Edital de f. 16/162 (“14.1.
Todos os editais, convocações, avisos, resultados e outras informações referentes
exclusivamente às etapas do presente Concurso Público, serão publicados no Boletim
Oficial do Município, sendo de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento
destas publicações, não sendo aceita a alegação de desconhecimento das normas do
certame” f. 71), as particularidades do caso concreto, que trata de decurso considerável
de tempo entre a realização da prova e a convocação da impetrante, autorizam a solução
adotada pela decisão recorrida.
Nesse sentido, ressalte-se o já decidido, em 26 de junho de
2019, por esta C. 1a Câmara de Direito Público, sob relatoria do Eminente Desembargador
Marcos Pimentel Tamassia, em caso bastante similar ao ora analisado:
“No que tange os fatos, o impetrante, candidato inscrito (fl.59) no concurso
público para preenchimento de vagas no cargo de Executivo Público Região
Metropolitana de São Paulo e Sede da Coordenadoria de Saúde, regido pelo Edital
no 141/13 (fls. 18/58 e 118/159), foi aprovado na prova objetiva e classificado em
27o lugar (fls. 82, 182/183 e 189/190). Ato contínuo, foi convocado, mediante
publicação no Diário Oficial do Estado (fls. 83/84 e 184/185), para Sessão de
Anuência de Vagas, à qual não compareceu em virtude de alegada inexistência de
cientificação por e-mail (fl. 88), sendo informado pela impetrada que '(...) nada mais
poderia ser feito' (fl. 87 e 188).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000126-16.2020.8.26.0266 -Voto no 19.486
4
No que toca especificamente ao concurso público em análise, o Edital no
141/13 é cristalino em assentar, em seus itens 3.1, 12.1, 12.2, 15.1 que: '3.1. A
inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e
condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá ser alegada
qualquer espécie de desconhecimento' (fl. 22 grifos meus), '12.1. Poderá haver
convocação para escolha ou anuência de vagas à nomeação, que será publicada no
Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOE)' (fl. 43 grifos meus), '12.2. Caso haja
a convocação a que se refere o item 12.1. deste Edital, o candidato poderá ser
comunicado por e-mail, sendo de sua única e exclusiva responsabilidade, o
acompanhamento no Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOE), não podendo
ser alegada qualquer espécie de desconhecimento” (fl. 43 grifo meu), '15.1 O ato de
inscrição do candidato implica o inteiro conhecimento das regras contidas neste
Edital e demais atos e normas regulamentares, importando a aceitação tácita das
normas e condições deste Concurso Público' (fl. 45 grifo meu) e '15.3. Todas as
convocações, os comunicados e os resultados, assim como os atos de convocação
para nomeação e para posse relativos a este Concurso Público, serão publicados no
Diário Oficial do Estado de São Paulo DOE), sendo de inteira responsabilidade e
obrigação do candidato o acompanhamento das mencionadas publicações, não
podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento'.
Vale dizer: como regra, pelas normas do edital analisado, as comunicações
referentes ao concurso deveriam ser realizadas por meio do Diário Oficial do
Estado de São Paulo (DOE); há, contudo, previsão expressa acerca da possibilidade
de cientificação mediante e-mail no caso de convocação para anuência de vagas à
nomeação, sendo certo que a inscrição no certame faria presumir a ciência e
concordância do candidato com referidos termos editalícios.
Acrescentando, há de se volver as atenções para outro ponto do edital, que
prevê a necessidade de alteração dos dados cadastrais do candidato no que toca ao
seu endereço e/ou telefone, contido em seu item 15.9, 'in verbis': '15.9. Em caso de
necessidade de alteração unicamente dos dados cadastrais relativos ao endereço
e/ou telefone ou para obtenção de informações sobre este Concurso, o candidato
deverá requerer essa(as) atualização(ões) ou solicitar as informações: (...)' (fl. 46

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000126-16.2020.8.26.0266 -Voto no 19.486
5
grifos meus). Em outras palavras, há o dever do candidato de manter tais
informações atualizadas, caso nelas haja alterações.
Outro detalhe a ser destacado é o lapso temporal existente entre a
homologação do resultado do concurso e a efetiva convocação do impetrante para
manifestar a anuência à vaga. Com efeito, a publicação da homologação do
concurso data de 19/06/2014 (fls. 85 e 186). Por sua vez, a convocação do
impetrante à sessão de anuência à vaga consta do Diário Oficial do Estado de São
Paulo do dia 28/11/2014 (fls.83/84 e 189/190), evidenciando o decorrer de período
de mais de 6 meses entre os eventos.
Nessas circunstâncias, i) havendo previsão editalícia contendo determinação
no sentido de ser dever do candidato atualizar suas informações acerca de endereço
e/ou telefone o que indica interesse da Administração em se comunicar pessoalmente
com o candidato, ii) bem como considerando o considerável lapso temporal entre a
homologação do resultado final do concurso e a comunicação do candidato acerca
da necessidade de comparecimento para manifestar anuência à vaga o que
implicaria uma desarrazoada exigência de que o candidato acompanhasse o Diário
Oficial do Estado de São Paulo todos os dias por longuíssimo interregno, não se
mostra proporcional que a publicidade inerente aos atos do concurso tenha se
limitado à publicação na referida imprensa oficial.
Por primeiro, de fato, a existência de previsão editalícia no sentido de
manutenção de informações referentes a endereço e/ou telefone do candidato indica
a possibilidade de contato com o mesmo através de outros meios que não apenas a
comunicação por meio da imprensa oficial. Aliás, fere o princípio da razoabilidade
entender que a Administração, possuindo meios hábeis para contatar candidato
devidamente aprovado em certame público, prefira preterir o indivíduo que, por
meio da obtenção de êxito nas provas avaliativas, mostrou-se apto ao
desenvolvimento das atividades inerentes ao cargo atendendo ao interesse público a
buscar formas outras que não a publicação em imprensa oficial para comunica-lo
da necessidade de prática de algum ato. Inclusive, a previsão expressa no item 12.2
do edital acerca da possibilidade de comunicação do candidato por e-mail ('12.2.
Caso haja a convocação a que se refere o item 12.1. deste Edital, o candidato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000126-16.2020.8.26.0266 -Voto no 19.486
6
poderá ser comunicado por e-mail (...)') já denota que, à Administração e ao
administrado, este outro modo de cientificação se mostra mais vantajoso a ambas as
partes no devido andamento do concurso.
Por segundo, em razão do influxo do princípio da publicidade(art. 37,caput,
da CF), e ainda que inexistisse disposição expressa no edital, não se afigura
razoável sujeitar o impetrante a acompanhar diária ou semanalmente o diário
oficial à guisa de se certificar de eventual nomeação para assumir posto na
Administração, sobretudo depois de transcorrido mais de 6 meses da homologação
do resultado final do certame, em que o impetrante fora habilitada em posição
superior ao número inicialmente previsto de vagas.”
De se ressaltar que, assim como no edital analisado no
acórdão acima transcrito, também o Edital no 002/17 prevê que “o candidato se obriga a
manter atualizado o seu endereço no site da Fundação VUNESP, até a data de publicação
da homologação de resultados” (item 14.8, f. 71).
Do mesmo modo, os seguintes julgados deste E. Tribunal de
Justiça:
APELAÇÃO

AÇÃO
ORDINÁRIA

CONCURSO
PÚBLICO
CANDIDATO APROVADO PARA OCUPAR
CARGO DE AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO
DE CLASSE I NOMEADO APENAS PELO DIÁRIO
OFICIAL,
SEM
NOTIFICAÇÃO
PESSOAL
DO
INTERESSADO Pretensão à nova nomeação e posse do
candidato aprovado em concurso público com recebimento
dos salários, desde a data em que deveria ter sido convocado
para posse Sentença de improcedência Pleito de reforma
Cabimento em parte Edital que previu convocação do
candidato para escolha de vagas à nomeação, por e-mail,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000126-16.2020.8.26.0266 -Voto no 19.486
7
bem como exigiu que o certamista mantivesse seus dados
cadastrais atualizados Previsão implícita de comunicação
pessoal Caracteriza violação ao princípio da razoabilidade
e da publicidade a convocação para posse no cargo público,
mediante a publicação do chamamento apenas em Diário
Oficial, quando o candidato aprovado consideravelmente
fora do número de vagas for nomeado em curto espaço de
tempo entre a homologação final do certame (03/07/2.014) e
a publicação da nomeação (28/11/2.014), uma vez que foram
previstas poucas vagas e não seria possível construir uma
expectativa evidente de nomeação em prazo tão curto

Precedentes da jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça e deste E. Tribunal de Justiça Impossibilidade de
recebimento dos salários não recebidos tendo em vista a
ausência de contraprestação
Sucumbência recíproca

Sentença Reformada Apelação provida em parte, apenas
para anular o ato administrativo de convocação do apelante,
reconhecendo seu direito de ser convocado pessoalmente
para nomeação do cargo, com condenação em honorários
advocatícios fixados em 10% para cada patrono. (Apelação
Cível no 1014218-34.2015.8.26.0602, 3a Câmara de Direito
Público, j. 14/02/2017, Des. Rel. Kleber Leyser de Aquino)
CONCURSO
PÚBLICO

CONVOCAÇÃO
PARA
NOMEAÇÃO E POSSE Candidata aprovada em concurso
público que foi convocada apenas através de publicação no
Diário Oficial do Município Ato praticado 2 anos e 10
meses após a aprovação da candidata com publicação
realizada na sexta-feira de Carnaval, convocando a
impetrante a comparecer, às 10 horas da manhã, no dia útil
seguinte à quarta-feira de cinza, junto à Prefeitura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000126-16.2020.8.26.0266 -Voto no 19.486
8
Municipal, sob pena de desistência Violação aos princípio
da publicidade e razoabilidade Candidato que, cumprindo
determinação editalícia, manteve endereço atualizado junto
à Prefeitura
Presunção de comunicação pessoal

Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte
Decisão mantida
Recursos oficial e voluntário não
providos. (Apelação Cível no 0002072-37.2014.8.26.0238, 9a
Câmara de Direito Público, j. 29/04/2015, Des. Rel.
Rebouças de Carvalho)
MANDADO DE SEGURANÇA Impetração por candidato
aprovado em concurso público para provimento do cargo de
médico legista da Polícia Civil, visando desconstituir o ato
que tornou sem efeito sua nomeação, pelo decurso do prazo
máximo para a respectiva posse
Ordem denegada em
primeiro grau
Reforma da sentença que se impõe

Intimação do impetrante para a posse que se deu apenas
por publicação na imprensa oficial
Pertinência da
comunicação pessoal nas circunstâncias, visto que não
classificado dentro do número de vagas estabelecido no
edital e mesmo nas vagas adicionais abertas pela
administração
Indicação de que o impetrante julgava
esgotada a possibilidade de ser convocado plausível na
espécie

Novo
edital
convocando
os
candidatos
remanescentes que, ademais, foi publicado meses após a
divulgação da última convocação de aprovados Não se
poderia exigir, destarte, o exame diário de publicações da
imprensa oficial
Desconsideração aos princípios da
publicidade e da razoabilidade que induz ao acolhimento do
"writ” Recurso do impetrante provido. (Apelação Cível no
1016993-88.2013.8.26.0053, 8a Câmara de Direito Público, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000126-16.2020.8.26.0266 -Voto no 19.486
9
08/04/2015, Des. Rel. Paulo Dimas Mascaretti)
Por conta disso, os argumentos trazidos nas razões recursais
não se mostram suficientes a infirmar o afirmado na decisão, que mantenho.
O caso, assim, é de negar provimento ao recurso interposto
pela Prefeitura Municipal de Itanhaém nos autos do mandado de segurança que
Cristiana Paula Fossa Braga Carvalho impetra em face de ato atribuído ao Prefeito
Municipal de Itanhaém (Processo no 100126-16.2020.8.26.0266, da 2a Vara do Foro de
Itanhaém, SP).
Resultado do julgamento: negaram provimento ao
recurso.
ALIENDE RIBEIRO
Relator